Tribunal: TJSP
Processo: 1014706-17.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE EXIGEM DISPONIBILIDADE DE UNIDADES PARA USO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE EXIGEM DISPONIBILIDADE DE UNIDADES PARA USO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da ré desacolhido.
3. Abusividade nas cláusulas do contrato, que autorizam a rescisão. Devolução integral dos valores pagos, em parcela única. Juros de mora desde a citação. Correção monetária desde cada desembolso. Precedentes desta C. 30a Câmara de Direito Privado e desta Corte.
4. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.